Tribunal: TJSP
Processo: 1026340-24.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Demonstrada a regularidade do apontamento de dívida inscrito no nome da embargante - O embargado trouxe aos autos extratos que provam a utilização do limite de cheque especial sem o regular pagamento - Documentos que guardam relação com a dívida inserida no nome da recorrente - Questões já apreciadas - Recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Demonstrada a regularidade do apontamento de dívida inscrito no nome da embargante - O embargado trouxe aos autos extratos que provam a utilização do limite de cheque especial sem o regular pagamento - Documentos que guardam relação com a dívida inserida no nome da recorrente - Questões já apreciadas - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026340-24.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante JAYNA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026340-24.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 20680 – Santo André -
ROL
2
Voto n° 20.680
Embargos de Declaração n° 1026340-24.2018.8.26.0554/50000
Embargante: Jayna Pereira da Silva
Embargado: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Comarca: Santo André
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição
e Obscuridade - Não caracterização - Demonstrada a
regularidade do apontamento de dívida inscrito no nome da
embargante - O embargado trouxe aos autos extratos que
provam a utilização do limite de cheque especial sem o
regular pagamento - Documentos que guardam relação com
a dívida inserida no nome da recorrente - Questões já
apreciadas - Recurso de embargos de declaração que não
tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para
suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face
do v. acórdão de fls. 254/256 que por unanimidade, negou provimento ao apelo da
ora embargante, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
Pretende a embargante a modificação do julgado sob o
argumento de que o apontamento teria ocorrido por dívida com valor e vencimentos
certos e não pela existência de relação jurídica entre as partes. Os documentos
juntados pela embargada não guardariam correspondência com o débito imputado à
recorrente.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-
se de nítido caráter infringente, pois pretendem a embargante reabrir discussão sobre
o entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões
recursais já examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados
com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões
novas.
Com efeito, o embargado trouxe aos autos o
instrumento do contrato de abertura de conta corrente e cheque especial firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026340-24.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 20680 – Santo André -
ROL
3
pelas partes, assinado, bem como os documentos pessoais da recorrente fornecidos
no ato da avença. Não obstante, trouxe extratos bancários que demonstram o saldo
negativo e a existência da dívida.
Ao contrário do alegado, tais documentos guardam
correspondência com o débito inscrito no nome da autora, que inclusive foi
cientificada do apontamento, nos termos do art. 43 do CDC.
Por outro lado, a embargante se limitou a alegar
genericamente que o embargado não teria provado a existência do débito, sem
contudo, provar o adimplemento da dívida.
Tais questões já foram apreciadas não havendo
omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
Destarte, verifica-se apenas o interesse da embargante
em modificar o julgado e não de aclará-lo. Contudo, por essa via recursal não se
admite, salvo em situações excepcionais, o pedido de reversão do julgado ou
reexame de prova.
Frisa-se, como consta da fundamentação do julgado,
há pronunciamento expresso a respeito da interpretação do direito que melhor
espelha a hipótese em exame. A matéria devolvida para reexame recebeu regular
enfrentamento, sendo de rigor a rejeição dos embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator